Tribunal: TJES
Processo: 5006764-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006764-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDA ANICIO ARAUJO DO CARMO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIAIS E INSUMOS NÃO LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE.

1.
A
obesidade mórbida é doença coberta pelo plano de saúde, e, a princípio, as cirurgias plásticas reparadoras não podem ser consideradas como meras cirurgias estéticas, e sim, procedimentos subsequentes ou consequentes do tratamento da cirurgia bariátrica a que se submeteu a Recorrida.

2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998
.” (REsp n. 1.757.938/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019.)

3.
Nesse sentido, pode ser considerada ilegítima a recusa da cobertura das cirurgias reparadoras pelo plano de saúde, quando estas se revelam necessárias ao pleno restabelecimento do paciente, por frustrar a própria finalidade do contrato firmado entre as partes (STJ: AgInt no REsp n. 1.886.340/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24/5/2021).

4.
Na decisão nos recursos repetitivos referentes ao Tema n.º 1.069, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos versando sobre a
obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
, mas
excepcionou

as hipóteses de concessão das tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos.

5.
Os
planos de saúde não podem ser compelidos a custearem, ilimitadamente, materiais, insumos e procedimentos não ligados ao ato cirúrgico, bem como medicamentos de uso não hospitalar, conforme determinado na decisão agravada.

6.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).”

(AgInt no REsp n. 1.890.823/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

7.
Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não se inclui nas exigências mínimas de cobertura dos
planos de saúde
o fornecimento de
próteses, órteses
e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.” (AgInt no REsp n. 1.975.326/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

8.
“Nos
planos de saúde,
é obrigatória apenas a cobertura de órteses, próteses e
materiais
especiais (OPME) sem a finalidade estética e que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de se tratar de produto de alto custo ou não. [...] não se inclui nas exigências mínimas de cobertura dos
planos de saúde
o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios
não ligados ao ato cirúrgico.” (AgInt no REsp n. 1.998.878, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/06/2022.)

9. Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006764-49.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. S
U
BSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO : FERNANDA ANICIO ARAUJO DO CARMO

Nº PROC. ORIG.:
5003424-50.2022.8.08.0048

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
S
U
BSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pretendendo a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, para compelir a Recorrente a custear tratamento cirúrgico sem cobertura contratual.

Pois bem.

Na decisão interlocutória ID 3081221,a tutela de urgência requerida
foi deferida
em parte,
pelos seguintes motivos
:

“
A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, com base na seguinte fundamentação:

Trata-se de “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e evidência” proposta por FERNANDA ANICIO ARAUJO DO CARMO em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, todos qualificados, pelas razões expendidas na inicial de ID 12194561.

Sustentou a requerente que é segurada no plano de saúde oferecido pela Requerida, Plano Coletivo Empresarial – matrícula nº 0 080 432000029500 5, oportunidade em que foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de sua obesidade mórbida. Asseverou que em decorrência da cirurgia bariátrica realizada, a Requerente emagreceu mais de 34 quilos, porquanto, a grande quantidade de sobra de pele, devido à perda de mais de 34 quilos, afetou diversas regiões do corpo da Requerente, causando desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica. Aduz, que para dar continuidade ao tratamento da obesidade mórbida foi encaminhada pelo Dr. Adriano Trindade – Médico Cirurgião Plástico Especialista para internação e realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estético. Alegou a requerente, que diante à necessidade, solicitou ao requerido no dia 13/12//2021, através de aplicativo de mensagem de whatsapp conforme documento contido no ID 12194877 para concretização das referidas intervenções cirurgias de caráter não estético, conforme protocolo de nº 35739120211210401713, sendo informada verbalmente de que os procedimentos solicitados não seriam autorizados em razão da limitação no contrato e na Regra da ANS. A fim de formalizar o registro, sustenta que no dia 09/02/2021, enviou e-mail à ré, porém, não obteve resposta. Pleiteia-se, em sede de tutela antecipada, a determinação à ré para autorizar e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de: (i) Dermolipectomia abdominal; (ii) Mamaplastia com colocação de implantes de silicone; (iii) Braquioplastia; (iv) Lifting de coxas; com o devido custeio de materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos, exatamente conforme determinação médica, sendo tais procedimentos sem fim estéticos, a serem realizadas em rede credenciada pela Requerida e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

É o relatório. Decido.

Cumpre-nos evidenciar que a entrega de todo o tipo de tutela definitiva demora, necessariamente, porquanto, o processo exige tempo.

Assim sendo, em situação de urgência, o tempo necessário para a obtenção da tutela definitiva pode colocar em risco sua efetividade.

Os contratos de planos privados de assistência à saúde devem necessariamente obedecer aos termos da lei 9.656/98 e das resoluções que a regulamentam, na medida em que esses enunciados são de natureza cogente.

Sendo assim, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98 é obrigatória a cobertura do atendimento nas situações em que há emergência ou urgência médica, verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Nesse contexto, no intuito de abrandar os efeitos perniciosos do tempo do processo, o legislador institui uma importância técnica processual: a antecipação provisória dos efeitos finais da tutela definitiva, que permite o gozo antecipado e imediato dos efeitos próprios da tutela definitiva pretendida.

A tutela de urgência – provisória – exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e encontra previsão no art. 300 do novo Código de Processo Civil, assim ementado: “Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Tal instituto é caracterizado pela sumariedade da cognição, posto que se assenta em uma análise superficial do objeto litigioso, autorizando que o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade; também pela precariedade, uma vez que a qualquer momento pode ser revogada ou modificada; e ainda, por se mostrar inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada.

Neste contexto, leciona Fredie Didier Jr. (in, Curso de Direito Processual, conforme novo CPC 2015, 10ª ed., vol 2, Ed. Juspodvm, p. 594-595) quais são os requisitos para a sua concessão: “[...] a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e, junto a isso, a demonstração do perito de dano ou de ilícito, ou ainda, do cumprimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora) (art. 300, CPC)”.

Atento a tais requisitos e, mediante juízo não exauriente, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

A probabilidade do direito, consistente no fumus boni iuris, e perigo de dano ou ao resultado útil do processo – periculum in mora - encontram-se evidenciados nos autos, haja vista que,
consta do laudo médico de “ID 12194860” a necessidade de cirurgia reparadora, em razão da bariátrica realizada em 2020, ao qual veio a perder 34 Kg, bem como laudo psicológico de “ID 12194863”, no qual recomendou a cirurgia de cunho reparador e não estético
.

Outrossim, o perigo da demora se encontra evidenciado, conforme laudo de “ID 8504064”, eis que
tal procedimento se refere à correção cirúrgica mediante a realização dos procedimentos solicitado, bem como a avaliação psicológica de “ID 8504083”, demonstra a necessidade para o alívio dos sofrimentos físicos e emocionais
.

A garantia de acesso à saúde é prerrogativa que, por manter liame indissociável com o direito à vida, abarca não só a assistência médica, mas todas as providências inerentes ao correto e satisfatório tratamento das mazelas comprometedoras da higidez física e mental do cidadão, como se pretende no caso em tela.

Consigno ainda, que embora inexista negativa formal da ré, a autora formulou pedidos de liberação do procedimento, conforme Protocolo de atendimento nº 35739120211210401713, “ID 12194877”, e e-mail de ID “12194881”

Vejamos o entendimento emanado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em demanda similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS REPARADORAS POSTERIORES. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os planos e seguros privados de assistência à saúde regem-se, para além do disposto na Lei nº 9.656/1998, pela legislação consumerista (Súmula nº 496, STJ).

2. A avaliação sobre a necessidade e a adequação da estratégia de tratamento do paciente incumbe exclusivamente ao profissional médico por ele responsável (mesmo não conveniado), não devendo prevalecer avaliação realizada unilateralmente pelo plano de saúde, nem mesmo a invocação a título de exclusão tácita de cobertura da ausência de previsão expressa em rol exemplificativo estipulado pela Agência Nacional da Saúde Suplementar.

3. A alegação quanto a ser remota a possibilidade de serem reavidos os valores empregados no cumprimento da liminar remanesceu no campo das ilações, não se podendo presumir que consumidora adimplente com as obrigações contratuais deixará de arcar com valores eventualmente devidos. De forma similar se dá quanto à afirmação de que prestou a parte recorrente a devida orientação à recorrida e que esta falhou ao não dar prosseguimento aos procedimentos administrativos, pois dos autos apenas constam documentos referentes aos contatos deflagrados pela consumidora e não respondidos.

4. Considerado o maior prazo para atendimento previsto no artigo 3º da Resolução Normativa nº 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – vinte e um dias úteis – e o intervalo apurado entre o primeiro contato da recorrida junto à agravante (22/06/2021) e a data da propositura da ação (12/08/2021) – superior a vinte e um dias úteis –, desarrazoado se afigura obstar a concessão de tutela provisória em favor da consumidora sob o argumento de não preencher requisitos de urgência e emergência definidos pela ANS quando patente e injustificada a espera à qual já fora submetida, irregular mesmo para procedimentos eletivos.

5. O direito à saúde tem como essência a proteção da vida, bem último a ser resguardado pelo ordenamento jurídico e, nesse sentido, mesmo no âmbito das relações privadas adquire relevância social a fundamentar a intervenção estatal.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

O Superior Tribunal de Justiça assim já se posicionou:

"Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada [...} pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável.(REsp 1442236RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17112016, DJe 28112016)"

Diante do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de: (i) Dermolipectomia abdominal; (ii) Mamaplastia com colocação de implantes de silicone; (iii) Braquioplastia; (iv) Lifting de coxas; com o devido custeio de materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos, exatamente conforme determinação médica, sendo tais procedimentos sem fim estéticos, a serem realizadas em rede credenciada pela Requerida e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado.

[...]”

A obesidade mórbida é doença coberta pelo plano de saúde, e, a princípio, as cirurgias plásticas reparadoras não podem ser consideradas como meras cirurgias estéticas, e sim, procedimentos subsequentes ou consequentes do tratamento da cirurgia bariátrica a que se submeteu a Recorrida.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998
.” (REsp n. 1.757.938/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019.)

Nesse sentido, pode ser considerada ilegítima a recusa da cobertura das cirurgias reparadoras pelo plano de saúde, quando estas se revelam necessárias ao pleno restabelecimento do paciente, por frustrar a própria finalidade do contrato firmado entre as partes (STJ: AgInt no REsp n. 1.886.340/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24/5/2021).

Na decisão nos recursos repetitivos referentes ao Tema n.º 1.069, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos versando sobre a
obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
, mas
excepcionou

as hipóteses de concessão das tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos.

No caso em exame, consta do laudo médico que instrui a inicial (ID
12194860 do processo originário) que a Recorrida
“apresenta dermatocalázio abdominal importante com indicação para correção cirúrgica mediante a realização de dermolipectomia abdominal. Também necessitará de mamaplastia com colocação de implantes de silicone, braquioplastia e lifting de coxas, todos esses procedimentos também em caráter não estético.”

A avaliação psicológica (ID
12194863)
registra que, após a cirurgia bariátrica, a Recorrida eliminou 34 kg, obteve sobra significativa de pele e o excesso de pele tem afetado sua saúde física e emocional.

Segundo o psicólogo:

“
[...] seu excesso de pele não afetou apenas sua saúde emocional, mas sim sua saúde e bem-estar físico. Desenvolve assaduras em suas coxas e embaixo dos seios. Precisa usar causa para evitar os tratos das peles. Faz uso de pomada de assaduras. Em seus seios, além das assaduras, também tem foco de transpiração e precisa se secar e se higienizar com frequência.

[...]

Faz uso de sutiã com sustentação para segurar seios, pois estão flácidos e além de transpirarem e assarem, escapam do sutiã dependendo do movimento que faça. Usa calça e calcinha de cintura mais alta e mais apertadas para segurar seu excesso de pele no abdômen.

Sua interação social consecutivamente acaba sendo afetada pois, como evita lugares e relações devido suas inseguranças, acaba se esquivando. Gerando ainda mais sofrimento emocional, angustias, irritabilidade, baixa autoestima, frustrações.

[...]

Seu excesso de pele tem afetado sua estrutura emocional e seu bem-estar. Acredita que as reparadoras podem auxilia-la em recuperar a qualidade de vida e a saúde mental.

6. Conclusão

Após todo esse relato, sugiro suas cirurgias de cunho reparador e não estético, para alivio dos sofrimentos físicos e principalmente seus sofrimentos emocionais. Recomendo também que a mesma siga com a psicoterapia para elaboração dos transtornos emocionais obtidos ao longo desse processo e siga com acompanhamento em equipe médica multidisciplinar.”

Assim, verifico a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que as condições de saúde física e psicológica da Recorrida demandam a realização dos procedimentos indicados, com a maior brevidade possível.

Por outro lado, não vislumbro o risco decorrente da irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso o ST
J
fixe entendimento acerca da exclusão das cirurgias em questão da cobertura obrigatória, e/ou, ao final, a Recorrida seja sucumbente na demanda originária, a Recorrente terá a faculdade de incluir nas prestações mensais do plano de saúde da Recorrida, os valores desembolsados com a disponibilização dos procedimentos cirúrgicos.

Registro, que, além das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, a decisão agravada determinou que a Recorrente custeie também os materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos, o que, entretanto,

não pode ser mantido.

Isso porque, os planos de saúde não podem ser compelidos a custearem, ilimitadamente, materiais, insumos e procedimentos não ligados ao ato cirúrgico, bem como medicamentos de uso não hospitalar, conforme determinado na decisão agravada.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).”
1

Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não se inclui nas exigências mínimas de cobertura dos
planos de saúde
o fornecimento de
próteses, órteses
e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.” (AgInt no REsp n. 1.975.326/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

“
Nos
planos de saúde,
é obrigatória apenas a cobertura de órteses, próteses e
materiais
especiais (OPME) sem a finalidade estética e que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de se tratar de produto de alto custo ou não. [...] não se inclui nas exigências mínimas de cobertura dos
planos de saúde
o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios
não ligados ao ato cirúrgico.” (AgInt no REsp n. 1.998.878, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/06/2022.)

Em face do exposto,
defiro em parte a tutela de urgência recursal
, para
suspender em parte a decisão agravada
, especificamente quanto à determinação de fornecimento e custeio de materiais, procedimentos, insumos não ligados ao ato cirúrgico, assim como de medicamentos pós-cirúrgicos de uso domiciliar.

Intimem-se
a Recorrente para ciência e a Recorrida para apresentar contrarrazões.

Comunique-se com urgência ao Juízo
a quo
.”

Mantenho o entendimento adotado na ocasião, porquanto
n
ão
há nos autos
qualquer elemento capaz de conduzir a conclusão diversa da alcançada anteriormente.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para
excluir a
determinação de fornecimento e custeio de materiais, procedimentos, insumos não ligados ao ato cirúrgico, assim como de medicamentos pós-cirúrgicos de uso domiciliar.

É como voto.

Desembargador
S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
AgInt no REsp n. 1.890.823/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.989.033/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.019.333/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023; e AgInt no AREsp n. 2.058.484/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022 entre outros.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)